Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-31.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c dano material e moral - Transações indevidas realizadas na conta da autora após emprestar seu telefone celular para colega de trabalho que supostamente realizaria simples ligação, mas que invadiu sua conta contratando empréstimo (que foi cancelado pelo banco) e realizando compra de R$ 10.000,00 através de cartão de crédito digital – Ação julgada

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c dano material e moral - Transações indevidas realizadas na conta da autora após emprestar seu telefone celular para colega de trabalho que supostamente realizaria simples ligação, mas que invadiu sua conta contratando empréstimo (que foi cancelado pelo banco) e realizando compra de R$ 10.000,00 através de cartão de crédito digital – Ação julgada parcialmente procedente, acolhendo pedido declaratório, mas negando a indenização, ao fundamento de que o dano interno foi causado pelo meliante e não pelo banco – Insurgência pela autora – Acolhimento – Peculiaridades do caso que justificam, também, o pagamento de indenização por dano moral – Banco que foi prontamente comunicado acerca das transações fraudulentas – Poderia, ainda que de forma preventiva, ter bloqueado a transação realizada através do cartão de crédito, impedindo que o valor chegasse ao meliante, mas preferiu manter-se inerte, ignorando os clamores da autora – E mesmo sabendo da fraude a tempo, negou a contestação formulada por sua cliente; inseriu o débito em cobrança e a forçou ao ajuizamento da presente ação, quando é certo que poderia ter obstado sua consumação, caso tivesse agido de forma diligente – Situação que atrai para si a responsabilidade pelo dano moral, não pela fraude em si, mas pelos desdobramentos que ela trouxe à sua correntista – Valor de R$ 4.000,00 que se mostra adequado, que pune o réu e não ocasiona enriquecimento indevido – Sentença reformada no ponto – Honorários que ficam carreados ao banco e fixados em 12% sobre o valor global da condenação – Recurso provido*